Tribunal: STF
Processo: RE 239499
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO.
A petição de recurso extraordinário, além de assentar-se em
dispositivos constitucionais não abordados no acórdão recorrido,
deixou de impugnar premissa fundamental para a sua manutenção.
Óbice das Súmulas STF nº 282, 283 e 356 a inviabilizar o
conhecimento do apelo extremo.
Agravo regimental improvido.